Tribunal: TJSP
Processo: 2276516-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de cumprimento de sentença – Autor - Alegação da inocorrência da preclusão que motivou o não conhecimento de sua irresignação - Necessidade de confecção de novos cálculos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276516-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
MATIAS DE MACEDO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276516-82.2019.8.26.0000 -Voto no 24.238
2
Voto no 24.238
Agravo de Instrumento no 2276516-82.2019.8.26.0000 (São Paulo)
Agravante: Antônio Matias de Macedo
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Agravo de instrumento Incidente de cumprimento de sentença
Autor - Alegação da inocorrência da preclusão que motivou o não
conhecimento de sua irresignação - Necessidade de confecção de
novos cálculos Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Antônio Matias de Macedo contra a r. decisão copiada a fls. 963, assim
proferida: “Vistos. Proc. 1473/10 - d Chamo o feito à ordem. Pelo que se
pode observar, o autor em sede de Embargos à Execução interpôs recursos
Especial e Extraordinário, sendo que após seu regular processamento, veio
desistir consoante decisão homologatória a fls. 587.Muito embora tenha
ficado consignado na decisão encartada a fls. 665 que "A título de
esclarecimento, não é necessário que conste o dispositivo da decisão o valor
expresso do salário de benefício. Ora, indicada a regra a ser seguida, cabe
ao exequente apurar o montante devido na conta de liquidação". Para tanto,
foi dada oportunidade ao autor para requerer o que de direito, o mesmo
manteve-se silente conforme certidões de fls. 679vo e 686,culminando na
homologação da conta conforme a coisa julgada. Diante disso, fica afastada
a irresignação do autor a fls. 703 sob o manto da preclusão conforme
preceitua o artigo 223 do CPC. No mais, cumpra-se a decisão de fls. 680 no
prazo de 10 dias. No silencio, aguarde-se provocação no arquivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276516-82.2019.8.26.0000 -Voto no 24.238
3
Pretende o agravante, “que seja reformada o r.
despacho agravado, levando-se em consideração os cálculos apresentados
pelo agravante, tendo em vista que foram elaborados conforme título judicial
transitado em julgado, em observância a coisa julgada” (fls. 1/6).
Deferido o efeito suspensivo e determinado o
processamento do recurso (fls. 1591), não houve resposta.
É o relatório.
Inicialmente,
observe-se
que
o
excesso
de
documentos juntados, muitos deles em duplicidade e fora de ordem
cronológica, dificultou a análise da controvérsia.
Feitas estas observações, passa-se à análise do
agravo.
O agravo comporta parcial provimento.
Analisando-se os autos, verifica-se que se trata de
ação acidentária em fase de cumprimento de sentença que condenou o INSS
ao pagamento de auxílio-acidente desde 28.01.2001 (fls. 294/300 e 308/310).
Iniciada a execução, o exequente apresentou seus
cálculos no valor de R$ 100.971,29 (julho/2007) (fls. 484/499), que foi
impugnado pela autarquia alegando excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276516-82.2019.8.26.0000 -Voto no 24.238
4
Os embargos interpostos pela autarquia foram
julgados procedentes, prosseguindo a execução pela quantia apurada pela
contadoria no valor de R$ 85.294,9, homologando-se o salário de benefício
de R$ 756,91 (fls. 802/803).
Em sede de 2a Instância, foi dado provimento parcial
ao apelo do trabalhador, com a definição de novos parâmetros para a
realização dos cálculos (fls. 804/505 e 806/808).
O autor interpôs Recurso Especial (fls. 1398/1409) e
Recurso Extraordinário (fls. 1424/1434) que não foram admitidos (fls.
1442/1443 e 1444/1445).

Houve
também
a
interposição
de
agravos
denegatórios (fls. 1448/1454 e 1456/1461). Requereu o agravante a
desistência dos recursos (fls. 1470) o que foi homologado (fls. 1482).
Apresentou o autor novos cálculos, alegando estar
em consonância com a decisão proferida em 2a instância (fls. 831/834).
A autarquia insistiu na continuação da execução
com base no decidido nos Embargos à Execução (fls. 899).
Determinada a remessa dos autos ao contador (fls.
901), houve a manifestação da contadoria nos seguintes termos: “Com devida
vênia, em cumprimento ao R. despacho de fls. 668, redigimos a presente para
esclarecer a este juízo, que a planilha de cálculo apresentada pelo autor às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276516-82.2019.8.26.0000 -Voto no 24.238
5
fls. 601 não merece acolhida, pois apresenta excesso de execução tanto na
sua correção monetária, quanto na apuração dos juros de mora, que estão
em desacordo com tudo aquilo que ficou estabelecido no julgado, o que
invalidou todo o seu feito. Quanto à manifestação lançada pelo INSS às fls.
666, verso, aguardamos juma nova orientação em como proceder no
presente feito, pois esta contadoria entende que estamos diante de uma
questão exclusivamente sobre matéria de direito” (fls. 903).
Não houve manifestação das partes quanto aos
esclarecimentos do contador (fls. 976).
Diante do silêncio das partes, houve a decisão, ora
agravada.
Pois bem, note-se que o cálculo efetuado pelo setor
contábil, homologado pelo magistrado, não obedeceu aos termos fixados no
Acórdão de fls. 804/505 e 806/808, tornando-se, portanto, imprestável à
finalidade a qual se destinava, razão pela qual não pode ser considerado.
Observe-se que o silêncio das partes não altera a
coisa julgada, tornando-se imutável e indiscutível a decisão de 2a instância,
vez que a parte interessada desistiu dos recursos interpostos, nos exatos
termos do art. 502 do CPC: “Denomina-se coisa julgada material a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais
sujeita a recurso".
Em assim sendo, para que não haja ofensa à coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276516-82.2019.8.26.0000 -Voto no 24.238
6
julgada, novos cálculos deverão ser realizados pelo contador judicial, nos
termos do Acórdão de fls. 804/805 e 806/808.
Outrossim, o quantum debeatur ficará limitado a R$
513.232,73(09/2019), que foi a quantia indicada pelo exequente como devida
(fls. 1003/1008).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
parcial ao agravo de instrumento interposto por Antônio Matias de Macedo.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator